Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007211-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARISTELA PALOSCHI - CPF: 970.234.001-25 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS AMBIENTAIS. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por proprietária rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termos de Embargo/Interdição lavrados em decorrência de infrações ambientais nos Processos Administrativos n.º 266.453/2013 e 225.226/2014. Pretensão da agravante de obter a exclusão de seu nome e do imóvel rural da lista de áreas embargadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), além da autorização para continuidade das atividades rurais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação válida nos processos administrativos; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos referidos processos administrativos; (
iii
) analisar a presença dos requisitos legais para a suspensão dos embargos ambientais diante do alegado exercício de atividades de subsistência.

III. Razões de decidir

3.
A
s notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação
“NÃO PROCURADO”
, evidenciando a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

4. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

5.
Conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema n.º 9 deste Tribunal, a prescrição punitiva e a intercorrente estão sujeitas aos prazos previstos no Decreto Estadual 1.986/2013, sendo quinquenal a contagem para conclusão do processo administrativo.

6.
Não há prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no Processo Administrativo n.º 266.453/2013, uma vez que os atos administrativos ocorreram dentro dos prazos legais. No entanto, constata-se a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo n.º 225.226/2014, pois decorreu prazo superior a cinco anos entre a prática da infração e a decisão administrativa final.

7.
A documentação apresentada demonstra que as atividades desenvolvidas pela agravante se enquadram no conceito de agricultura familiar e subsistência, conforme disposto na Lei 11.326/2006 e no Código Florestal. A manutenção dos embargos inviabiliza o sustento familiar e impede o acesso a financiamentos rurais, configurando perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:
“
1.
As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação
“NÃO PROCURADO”
, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.
2.
Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a 5 anos entre a lavratura do auto de infração e sua homologação final, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, mesmo para infrações anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 1º
.
11
.
2013.
3. Atividades de subsistência em pequenas propriedades familiares não podem ser objeto de embargo ambiental, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; Lei Estadual 7.692/2002,
arts
. 38 e 41; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 98; Lei 11.326/2006, art. 3º; Código Florestal, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

T
JMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema n
.
º 9;
N.U. 003985-75.2017.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; e N.U. 1004115-72.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
MARISTELA PALOSCHI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que, nos autos do processo n.º 1000692-66.2023.8.11.0107, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.

A agravante alega ser proprietária, desde 2013, do imóvel rural denominado Lote 154 – PA Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, utilizado exclusivamente para subsistência, com pecuária e cultivo para consumo próprio. Relata que, em 2013 e 2014, foi autuada por agentes da SEMA-MT por desmatamento em vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental, com a imposição de embargos por meio dos
Termos de Embargo/Interdição n
.º
123.019 (
Processo Administrativo n.º 266.453/2013) e
122.940
(Processo Administrativo n.º 225.226/2014).

Sustenta a existência de vícios nos processos administrativos, tais como: (i)
cerceamento de defesa em razão da
nulidade de notificação por edital;
e
(
ii
) prescrição da pretensão punitiva e intercorrente
. Alega
,
ainda
,
que a atividade desenvolvida é de subsistência, tornando indevida a imposição de embargo
s
.

Ressalta que, a
pesar dos fundamentos apresentados e da documentação juntada, o Juízo de origem indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência dos requisitos para sua concessão.

Por essas razões,
requereu a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n.º 122.940 e 123.019, com a exclusão de seu nome
da lista de áreas embargadas da SEMA-MT, além da confirmação do pedido no mérito.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi inicialmente indeferido (Id. 210527685).
Todavia
, em juízo de retratação
, provocado por agravo interno,
este Relator reformou a decisão anterior
, d
eferi
ndo
parcialmente a tutela recursal
para determinar: (i)
a suspensão dos
efeitos dos T
ermos de
E
mbargo/
I
nterdição
; (
ii
) a
exclusão do nome da agravante e do imóvel rural da lista de áreas embargadas da SEMA-MT
; e (
iii
) a
autoriza
ção para
continuidade das atividades rurais até julgamento de mérito ou
eventual decisão em sentido contrário
(Id. 247654194).

O
agravado
, por sua vez,
manifestou
-se contrariamente ao pedido, alegando a
ausência d
os
requisitos legais para concessão da tutela de urgência, p
ugnando pelo não
provimento do agravo (Id. 216788176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do agravo, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao Processo Administrativo n.º 225.226/2014 (Id. 261868754).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se
de agravo de instrumento interposto por
MARISTELA PALOSCHI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que, nos autos do processo n.º 1000692-66.2023.8.11.0107, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
cabimento,
legitim
idade
, interesse
recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

A controvérsia recursal centra-se
na verificação da
:

(i)

existência de cerceamento de defesa por ausência de notificação válida nos Processos Administrativos n.º 266.453/2013 e 225.226/2014; (
ii
) o
corrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos Processos Administrativos n.º 266.453/2013 e 225.226/2014;
e (
iii
)
presen
ça d
os requisitos legais para
a
suspensão dos efeitos dos
Termos de Embargo/Interdição n.º 122.940 e 123.019
por desenvolvimento de atividade de subsistência.

1.
QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que os atos administrativos devem observar a ampla defesa, o contraditório e a publicidade, mediante intimações realizadas via endereço informado pelo interessado, por carta, ou, em caso de devolução, por edital (
arts
. 38, 40 e 41).

Ademais, nos termos do
art. 98 da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[
g.n
.]

No caso, infere-se do
“REQUERIMENTO PADRÃO”
(Id. 207192680, p. 72/73) que a parte agravante declinou ao órgão ambiental estadual como sendo seu endereço para correspondência:
“TRAVESSÃO CINCO E MEIO, LOTE 154, P. A. BOA ESPERANÇA 1, II, E III, ENTRE RIOS, CEP: 78.888-000, Município: Nova Ubiratã”
.

Analisando as cópias dos Processos Administrativos
n.º
266.453/2013 (Id. 207192680, p. 135-161) e 225.226/2014 (Id. 207192680, p. 93-133), verifica-se que foram encaminhados para o endereço acima descrito correspondências com aviso de recebimento para cientificar/notificar a parte agravante/autuada em relação às condutas descritas nos Autos de Infração
números 137.956 e 132.317, de modo que pudesse apresentar defesa administrativa nos aludidos processos, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (vigente à época).

No entanto, considerando que as correspondências foram devolvidas pelos Correios sem que a entrega fosse materializada (Id. 207192680, p. 146; e Id. 207192680, p. 109), com anotação de
“NÃO PROCURADO”
, possivelmente porque o endereço informado localiza-se em área rural não atendida pelos Correios, a parte agravante/autuada foi notificada via edital, consoante consta do
Diário Oficial n.º 26.234
de 17.02.2014 (Id. 207192680, p. 147) e do
Diário Oficial n. 26.327
de 10.7.014 (Id. 207192680, p. 111), com fundamento no art. 121, §1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 035/1998, c/c art. 4º, inciso IV, §§ 9º e 10 do Decreto Estadua
l n.º 1.986/2013 (vigente à época).

De acordo com informações dos Correios, a anotação de
“NÃO PROCURADO”
indica que o serviço de entrega postal não é realizado na localidade de destino, devendo o destinatário comparecer regularmente à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências a ele direcionadas.

Nesses termos, entende-se que as notificações por edital foram regulares, pois houve tentativa prévia de envio de correspondência para o endereço declinado pela agravante ao órgão ambiental estadual, devolvidas por motivos que não podem ser atribuído
s, ao menos neste momento processual, a Administração Pública.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha
informado endereço diverso daquele constante no
“REQUERIMENTO PADRÃO”
que possibilitasse o adequado envio das notificações. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002, compete ao administrado a responsabilidade de manter seu endereço devidamente atualizado para fins de comunicação dos atos processuais.

Nesse sentido, precedentes
das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
N.U.
003985-75.2017.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13
.
11
.
2023;
N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024;
e
N.U
.
1004115-72.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
12
.
2024
.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade nas notificações realizadas por meio de edital nos Processos Administrativos n.º 266.453/2013 e 225.226/2014, o que, por sua vez, afasta a alegação de cerceamento de defesa, ao menos na presente fase processual.

2.
QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE

Ao proceder à análise da legislação e da jurisprudência aplicável à matéria, notadamente o Decreto Estadual 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça

consolidou entendimento
a respeito da matéria
por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), julgado no processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema
nº
9), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

“
I. A
prescrição da pretensão punitiva
prevista no art. 19
caput
do Decreto Estadual 1.986/13
refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data
da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(i
) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48);
(
ii
) que prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
(
iii
)

que i
ncide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Em relação ao
Processo Administrativo n.º 266.453/2013
(Id. 207192680, p.
135-160)
,

constata
-se que
foi instaurado em 22
de maio de
2013 para apurar a responsabilidade administrativa ambiental em relação à conduta descrita no Auto de Infração n.º 137.
956, lavrado em 15.05.2013, consistente
no desmatamento a corte raso de 24,833 hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente.

A
recorrente
, na condição de
autuada
,
foi
devidamente
cientificada do referido auto de infração em
17 de fevereiro de 2014
, conforme
publicação contida no
Diário
Oficial
n.º 26.234
,
e
a Decisão
Administrativa nº
2783
/S
UNOR
/SEMA/201
5
foi
homologada
pela Autoridade Julgadora em
11
de setembro de 201
5
, em tempo inferior ao
limite temporal previsto na legislação aplicável para
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Outrossim,
não se
vislumbra a ocorrência d
a prescrição intercorrente no
mencionado
proce
sso
administrativo,
uma vez que os atos administrativos foram realizados dentro do prazo legal de 03 (três) anos
.

No que concerne ao
Processo Administrativo n.º 225.226/2014
(Id. 207192680, p. 93-134), verifica-se que
sua
instaura
ção ocorreu
em 24 de abril de 2014
, para
apurar a responsabilidade administrativa ambiental em
virtude da
conduta descrita no Auto de Infração n.º 13
2
.
317
, lavrado em
09
.0
4
.201
4
,
relacionada ao
desmatamento a corte raso de
37.856
hectares de vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente.

Embora a recorrente

tenha sido
regularmente
cientificada do
a
uto de infração em
10 de julho de 2014
, conforme publicação contida no Diário Oficial n.º 26.327, a Decisão Administrativa n
.
º
131
/SGPA/SEMA/20
20

somente
foi
homolog
ada pela Autoridade Julgadora em
29
de
janeiro
de 20
20
, ou seja, após o transcurso de
5
(
cinco
) anos e
6
(
seis
) meses.

Em consonância com as teses firmadas no Tema nº 9 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), consolidado por este
e.
Tribunal de Justiça, a presente situação enquadra-se no item III.1 da tese fixada. Nos termos do
entendimento firmado, o Decreto Estadual

1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais que apurem fatos praticados antes de sua vigência, desde que ainda pendentes de conclusão até 1º de novembro de 2013. A partir dessa data, devem ser observados os prazos estabelecidos no artigo 19 da mencionada norma, sobretudo no que tange aos prazos prescricionais e aos marcos de sua interrupção.

Dessa forma, considerando que o Decreto Estadual 1.986/2013 entrou em vigor em 1º de novembro de 2013 e que a decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa apenas em
29
de
janei
ro de 20
20
, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
em relação ao PA n.º 225.226/2014.
Isso porque houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, conforme disciplinado no artigo 19,
caput
, combinado com o artigo 20, incisos I e III, do referido decreto.

3. QUANTO À SUSPENSÃO DOS TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO

A
parte agravante argumenta que explora sua propriedade rural, com área de aproximadamente 78 hectares, exclusivamente para atividades voltadas à subsistência familiar. Tal circunstância, segundo alega, enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural familiar, conforme disposto no art. 3º, inciso V, do Código Florestal.

A
Lei 11.326/2006 define como agricultor familiar aquele que desenvolve suas atividades em propriedade de área limitada, utilizando predominantemente mão de obra familiar e retirando dela a maior parte de sua renda.

O
art. 51, § 1º, do Código Florestal estabelece expressamente que o embargo de atividades decorrentes de infrações ambientais não pode atingir as atividades de subsistência, restringindo-se à área em que ocorreu o desmatamento ilegal.
Ademais, o
Decreto 6.514/2008, que regulamenta as infrações ambientais e os embargos delas decorrentes, reforça tal limitação ao prever, em seu art. 16, que as atividades necessárias à subsistência não podem ser objeto de embargo.

Com efeito, a política ambiental nacional busca equilibrar a proteção ao meio ambiente e a manutenção do sustento familiar em situações como a ora apresentada, sendo essencial, para tanto, a comprovação do efetivo exercício da atividade de subsistência.

Neste sentido, a documentação acostada pela parte agravante aos autos de origem (Ids. 128352780; 128352781; 128352782; 128352783; 128352784; 128352785; 128352786; 128352787; e 128352788), que inclui registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e declarações que a qualificam como agricultora familiar, revela, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado. Esses elementos demonstram a probabilidade de que as atividades desenvolvidas pela agravante sejam protegidas pela legislação ambiental, enfraquecendo a legitimidade da manutenção dos termos de embargo.

Nesse sentido, precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

N.U. 1000534-74.2019.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024;
N.U. 1018522-41.2024.8.11.0000,
R
elª
.
Desª.
A
nglizey

S
olivan

de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024;
e
N.U. 1005388-44.2024.8.11.0000,
R
elª
.
Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024.

Portanto, o conjunto probatório apresentado pela parte agravante é suficiente, nesta fase inicial de cognição, para evidenciar que ela é beneficiária de programa de reforma agrária e se enquadra como agricultora e empreendedora rural em regime de economia familiar, conforme preconizado pela Lei 11.326/2006, art. 3º.

O perigo de dano também se encontra configurado, considerando que a manutenção dos embargos inviabiliza o exercício da agricultura familiar, atividade que constitui o único meio de subsistência da família da agravante. Adicionalmente, a inclusão da propriedade na lista de áreas embargadas impede o acesso a linhas de crédito rural e financiamentos, agravando ainda mais a fragilidade econômica do núcleo familiar.

Nesses termos,
impõe-se o provimento do presente agravo, com vistas a suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n.º 122.940 e n.º 123.019, determinando, ainda, a exclusão do nome da recorrente, bem como de sua propriedade rural, da lista de áreas embargadas mantida pelo órgão ambiental estadual, até o julgamento definitivo do mérito na instância de origem.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
e

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto p
or MARISTELA PALOSCHI,
para reformar a decisão impugnada
e
, por conseguinte
:

(
i
)
D
eterminar
: (i.
1
)

A

suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 122.940
,
objeto do
Processo Administrativo n.º 225.226/2014
, e do
Termo de Embargo/Interdição

n
.
º 123.019
, relacionado ao
Processo Administrativo n
.
º 266.453/2013
,
incidentes
sobre o imóvel rural denominado Lote n.
º
154, PA Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã
-
MT
; (i.
2
)

A

exclusão do nome da
agravante
e do imóvel
rural
da lista de áreas embargadas
mantida pela Secretaria de Estado de Meio ambiente de Mato Grosso (
SEMA
-
MT
)
;
e
(i.3)

A

autoriza
ção para
a
continuidade da
s
atividade
s
rura
is
no referido imóvel
até julgamento
de mérito
na origem
ou
eventual decisão em sentido contrário
; e

(
ii
)
R
econhecer a prescrição da pretensão punitiva
no que concerne ao
Processo Administrativo n.º
225.226/2014,
nos termos do artigo 19
,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013
, e em conformidade com o entendimento consolidado no
IRDR n
.
º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n.º 09).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025